Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Manoel Souza Borges contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Brasília que (Id 32199097, pp.1-5) nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos em conformidade com o seguinte dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, por conseguinte, RESOLVO a lide, com exame de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ao passo que DECRETO A EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$ 1 mil (mil reais), considerando o baixo valor da causa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, acrescidos de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, ambos a contar da data de publicação desta Sentença. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O autor opôs embargos de declaração (Id 32199101, pp.1-3), os quais foram rejeitados (Id 32199102, pp.1-2). Inconformado, o autor recorreu. Em razões recursais (Id 32199108, pp. 1-5), o autor, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que, no momento, não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, afirma que foi elevado o valor na fixação de honorários sucumbenciais, requerendo sua minoração. Sem preparo em face do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. Em contrarrazões, o réu/apelado (Id 32199111, pp. 1-5) nada mencionou quanto ao pedido de gratuidade requerido pelo autor/apelante. Pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pelo autor/apelante porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[6]). Com base no caput e parágrafo primeiro do artigo 4o da Lei 1.060, de 5/2/1950, perdurou indevidamente a concepção de que basta a declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da gratuidade de justiça. No entanto, esse entendimento está ultrapassado dada a revogação expressa no novo Código de Processo Civil (inciso III do art. 1.072). A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça (Id 32198107). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[7]. A contratação de advogado pela parte apelante demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pelo autor/apelante não deve ser admitida, porque o instrumento em que firmada a declaração é bastante anterior à propositura da demanda. O termo foi assinado em 27/3/2017, todavia a ação de liquidação individual de sentença coletiva somente foi proposta em 1/7/2021. Não há como reconhecer que a situação pessoal declarada há mais de quatro anos ainda persista para o agropecuarista, porque a atividade econômica explorada é a que mais cresce e promove ganhos financeiros no país. A presunção, concretamente, se desfez. Ressalto que o juízo de origem, na decisão catalogada no Id 96514752, facultou ao autor/apelante que juntasse comprovante de rendimentos, declaração de IR, contracheque, despesas ordinárias para o exame do pedido de gratuidade de justiça. Ele recolheu as custas processuais, conforme guia e comprovante anexados (Id 100269464). Assinalo que a conduta contraditória do autor-apelante ao efetuar o pagamento das custas (Id 100269464), após determinação judicial para que apresentasse documentos comprobatórios de sua miserabilidade (Id 96514752), obsta a formulação do pleito de gratuidade de justiça para dispensa do pagamento do preparo recursal. Não cabe, em âmbito recursal, alegar não ter recursos para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento sem expor fato novo superveniente ao recolhimento das custas iniciais que o tenha levado à repentina falta de dinheiro para pagar preparo em torno de R$ 20,00 (vinte reais). Ele foi previamente intimado e teve assegurado a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, conforme se vê do teor do despacho catalogado no Id 96514752, mas assim não o fez. A conduta processual do apelante, na instância de origem, torna incoerente e inaceitável a postura agora adotada no recurso. Ele tacitamente desistiu do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial ao efetuar o pagamento das custas no prazo que lhe foi concedido para comprovar a insuficiência financeira alegada. Demonstrou, naquela ocasião, que realmente não carecia do benefício. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 5o do CPC e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal, de acordo com o art. 5o, inc. LIV, da CF[8]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração, segundo o art. 5o, inc. LXXVIII[9], CF. Assim, por força da vedação do comportamento contraditório, o apelante deve suportar a consequência jurídica do ato processual por ele praticado de comprovar o recolhimento das custas iniciais após ter-lhe sido dada oportunidade de comprovar a falta de condições financeiras de arcar com os custos do processo ou de recolher as custas. Teve chance de comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Não o fez, todavia. Ao decidir pagar as custas devidas, realizou escolha válida e eficaz. O inequívoco proceder do apelante sem nenhuma ressalva e agora, em âmbito recursal, sem alegação e comprovação de fato superveniente, configura sua iniludível falta de interesse em requerer a benesse. Operou-se a chamada preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Não merece acolhimento, portanto, a superveniente alegação de insuficiência econômica, sem demonstração alguma do acometimento de crise financeira posterior àquele pagamento que o impeça de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Ressalto que a intenção de perseguir a gratuidade de justiça não o exonerará da condenação que lhe foi imposta na sentença, porque a gratuidade de justiça não é concedida com eficácia retroativa. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com o recolhimento do preparo recursal ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [7] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [9] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;